Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a revelia e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.983,34, referente à prestação de serviços de locação e reforma de containers.
2. Nas razões recursais, a ré argui as preliminares de cerceamento de defesa pela desconsideração da contestação apresentada após problema técnico, a incompetência do Juizado Especial por haver necessidade de prova pericial, além da ilegitimidade passiva do subsíndico, que não tinha poderes para contratar. No mérito, afirma inexistir vínculo contratual válido, além de apontar insuficiência das provas apresentadas e desproporcionalidade do valor cobrado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. É intempestiva a contestação apresentada depois do prazo de cinco dias determinado na audiência de conciliação (ID 78582782). A alegação de falha técnica em equipamento particular do advogado, sem comprovação do erro alegado, não configura justa causa para a restituição do prazo, nos termos do art. 223, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Apesar de a defesa ter sido apresentada fora do prazo, a revelia, no âmbito do Juizado Especial, somente ocorre quando o réu deixa de comparecer à audiência de conciliação (art. 20 da Lei no 9.099/95), o que não é o caso (ID 78582782). Contudo, tendo sido a contestação foi apresentada fora do prazo legal, operou-se a preclusão do direito de impugnar as alegações da autora, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Cabe à ré alegar todas as matérias de defesa e apresentar os respectivos documentos comprobatórios no prazo legal (art. 336 do CPC), sob pena de preclusão, salvo motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), ora não configurado.
6. Preliminar de incompetência. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Ainda que se reconheça a eventual falta de poderes do subsíndico para representar o condomínio na contratação de serviços, não há nos autos comprovação de que tenha sido o responsável direto pela contratação impugnada. Por outro lado, há evidências de pagamento parcial efetuado pelo condomínio, o que evidencia, ao menos, que a contratação foi autorizada e conduzida por seu representante. Preliminar rejeitada.
8. A recorrida comprovou a prestação dos serviços por meio de documentos que evidenciam a contratação e execução, incluindo a emissão de notas fiscais, parcelamento, pagamento parcial e mensagens trocadas (IDs 78582762, págs. 5 e 6, 78582766, 78582767, 78582775 e 78582784).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.